Tribunal: CARF
Processo: 10508.720482/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720482/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
GUARA - CONSTRUÇÃO E ELETRO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DECISÃO DRJ. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
OCORRÊNCIA.
A Administração possui o dever proceder a ciência de todos os autuados,
inclusive dos coobrigados, dos atos processuais realizados. Verificada a
ausência de notificação dos coobrigados do Termo de Responsabilidade
Solidária, impõe-se em anular os atos processuais praticados a partir desse fato,
para que os coobrigados possam defender-se das acusações a eles imputadas,
encaminhando-se, a seguir, os autos à DRJ para que profira nova decisão.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, rejeitar, por maioria de votos, a preliminar de
necessidade de apreciação da nulidade do auto de infração levantada pela Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite, que restou acompanhada somente pela Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça. A seguir, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para anular os atos processuais a partir da decisão de primeira instância, incluindo a
própria decisão, determinando que seja dada ciência aos coobrigados Ademar Pinto Rosa, CPF:
066.343.625-72 e Luciano Pinto Rosa, CPF: 929.146.085-00, dos respectivos Termos de
Responsabilidade Passiva Solidária e auto de infração, abrindo-lhes prazo de 30 dias para
pagamento ou apresentação de impugnação, encaminhando-se, a seguir, os autos à Delegacia
Regional de Julgamento (DRJ) competente, para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720482/2013-93
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 07-35.374, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de para
exigência de R$ 29.954,03 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora, abrangendo fatos geradores
compreendidos no ano-calendário de 2008.
Na Descrição dos fatos e Enquadramento legal, ressaltou a fiscalização que houve
arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, notificado, deixou de
apresentar os livros e documentos de sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termos de intimação em anexo.
Por sua vez, a infração foi assim caracterizada:
001 – Omissão de Receita Por Presunção Legal – Depósitos bancários de origem não
comprovada
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
No enquadramento legal, figuraram o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 e art. 530, III do Regulamento do Imposto de Renda - RIR aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999.
Em decorrência deste lançamento, foram ainda lavrados os Autos de Infração a título de
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e de Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, nas importâncias de R$ 23.028,61, R$ 47.201,03 e de R$ 10.219,46,
respectivamente, acrescidas da multa de ofício de 150% e de juros de mora à época do
pagamento.
Do Termo de Verificação Fiscal , cujo resumo é feito em seguida:
1 – Do Relatório
A empresa já havia sido declarada inapta pela Receita Federal, conforme consta no
sistema da RFB – IRPJ-Consulta, em 16/12/2013, eis que não fora localizada no
endereço que consta nos cadastros do órgão, sendo a intimação (Termo de Início de
Fiscalização) feita por meio do Edital – IRF/ILH/SIANA no 15, de 26/11/2012, que
resultou sem atendimento.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

Em continuidade à ação fiscal, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) aos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Banco
Tribanco, que forneceram os extratos bancários solicitados, ocasião em que a
Contribuinte foi intimada por meio do Edital de no 14, de 13/06/2013 para que tomasse
ciência do Termo de Intimação de no 01, que tratou de intimação para que se
comprovasse a origem dos valores depositados em suas contas bancários (valores
anexos a intimação), sem que, entretanto, houvesse manifestação da Fiscalizada.
Também haviam sido solicitados livros contábeis e fiscais, entre outros documentos, no
Termo de Início de Fiscalização.
A ausência da apresentação da escrituração contábil e fiscal da empresa implicou no
arbitramento de lucro, bem como a não apresentação de documentação acerca dos
créditos bancários, os mesmos foram caracterizados como omissão de receitas com base
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, base de cálculo então do Lucro Arbitrado.
2. Da utilização de interpostas pessoas
Informam também que procurações apreendidas em operação conjunta com a Polícia
Federal e Ministério Público Federal revelaram indícios de interposição de sócio oculto.
Verificaram que a sócia administradora Edna Ferreira Soares que possuía mais de
90% de cotas de capital da Fiscalizada, era, na verdade, uma interposta pessoa, pois era
funcionária de outra empresa, cujos sócios Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto Rosa
(que tinham parentes como sócios da Fiscalizada) receberam procurações de Edna com
amplos poderes para transacionar em nome da Fiscalizada. Que uma destas procurações
foi obtida também junto aos bancos, por meio das RMF, onde se constatou que Luciano
Pinto Rosa tinha livre poder para movimentar as contas bancárias da empresa
Fiscalizada.
Em assim sendo, a Fiscalização caracterizou a sujeição passiva solidária dos Srs.
Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto Rosa, nos termos do art.124 e 135, II e III ambos
co CTN.
3. Qualificação da Multa
Segundo consta no Termo, a Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada por
entender presente a hipótese de evidente intuito de fraude, conforme definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Anexo ao Termo de Verificação Fiscal, o “Resumo Mensal da Receita Omitida
Decorrente de Movimentação Financeira Não Justificada e Não Escriturada”.
Da ciência do Lançamento e Impugnação
Cientificada das exigências em 23/10/2013, a Contribuinte, representada por Adilson
Daniel Santos Moronari (fl.277), apresentou a impugnação em 19/11/2013, onde após
descrever a autuação, fez as seguintes alegações, em resumo.
- que em face do arbitramento de ofício, sua apuração pelo Lucro Real foi desprezada;
que foi utilizada na determinação do imposto apurado de ofício, a omissão de receita
por presunção legal, tendo o Fisco abandonado ou não considerado os valores de sua
receita bruta informada na declaração do IRPJ;
- que os valores dos depósitos bancários foram contabilizados, relacionados no Anexo
II; que nem todos os valores arrolados pelo Fisco são depósitos, tratam-se de
transferências bancárias, cheques devolvidos, etc e relacionados no Anexo I;
- que o Auditor, ao desprezar a receita bruta declarada, fez surgir a esdrúxula situação
de dois regimes de tributação, o que é inadmissível;
- que não há lógica nem legalidade no procedimento do fisco, que, por via indireta,
concluiu que as receitas declaradas não transitaram em conta bancária, ou pior,
simplesmente não arbitrou as receitas brutas declaradas; enfim, agiu como se não
existisse uma DIPJ em seus arquivos; lançamento confuso e ilegal;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

- o Fisco desprezou a receita bruta declarada na DIPJ, não fez qualquer menção à
existência deste documento, inclusive sequer juntou ao processo; esse fato caracteriza a
coexistência simultânea de dois regimes de apuração do imposto de renda para um
mesmo período: i) lucro real trimestral e lucro arbitrado de ofício;
Traz, ainda, extensos comentários acerca de eventual quebra de sigilo bancário,
afirmando que já houve consolidação de jurisprudência do STF (julgamento do RE
389.808-PR) no sentido de que a Receita Federal não teria poder de quebrar sigilo
bancário de contribuintes; que em seu entendimento o STF adota, nestes casos, os
efeitos da repercussão geral; transcreve excerto de Parecer da PGFNCRJ/No 492, de
2010 e art.62 do Regimento do CARF;
No mérito, invoca que existem valores indicados pelo Fisco como sendo
depósitos/créditos bancários, mas que seriam de outra natureza, como, por exemplo,
empréstimos bancários, capital de giro, cheques descontados, etc, segundo apurou e
relacionou em Anexo I - A Bradesco, I - B Banco do Brasil e I - 3 Banco Triângulo.
Elaborou, também um segundo demonstrativo onde entende que resolve de vez a lide
posta: os depósitos/créditos estariam todos contabilizados (Anexo II).
Com relação à multa de ofício qualificada, alegou que “a mera tributação sobre
omissão de receita por presunção legal não autoriza uma nova presunção de infração”.
Ainda, que a sócia Edna Ferreira Soares ingressou na administração da sociedade desde
a obtenção do CNPJ e descabe alegar genericamente o intuito de fraude. Portanto,
“descabe a multa qualificada por cerceamento do direito de defesa caracterizado pela
ausência de descrição do fato que implique na exacerbação da multa”. Cita e transcreve
Súmula CARF no14.
Terminando, com relação à responsabilidade solidária, alegou:
Considerando que o Termo de Verificação Fiscal, item 2, parte final, indica sujeição
passiva solidária do Sr. Luciano P. Rosa e do Sr. Ademar P. Rosa. A presente
impugnação abriga a defesa de cada um daqueles apontados pelo fisco como se aqui
estivesse escrito.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Lei Complementar no 105/2001. Transferência Compulsória do Sigilo Bancário para o
Fisco. Controvérsia Ainda Inconclusa no Supremo tribunal Federal (STF). Aplicação do
Princípio da Legitimidade das Leis.
O contribuinte alegou que teve o sigilo bancário violado sem autorização judicial,
violando a garantia constitucional do art. 5o, X e XII, sendo certo que o STF teria
afastado a possibilidade de quebra do sigilo bancário diretamente pelo fisco, como se
vira no julgamento do RE no 389.808, com declaração da inconstitucionalidade do art.
6o da Lei Complementar no 105/2001, com efeito ex tunc. Ocorre que essa matéria
encontra-se em debate na Excelsa Corte no rito da repercussão geral (Tema 225
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. RE 601.314 - Relator o Min.
Ricardo Lewandowski), ou seja, ainda não há decisão definitiva do STF na controvérsia.
Assim, até que o STF decida sobre a constitucionalidade da Lei Complementar no
105/2001, que autoriza a transferência dos dados bancários do contribuinte para o fisco,
deve-se continuar aplicando tal Lei na via administrativa, pelo princípio da presunção
da legitimidade das leis.
Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Responsabilidade Solidária. Interposição de Pessoas. Gerência dos Negócios. Omissão
de Receita.
São solidariamente responsáveis os sócios de fato pela prática de interposição de
pessoas e prosseguimento na gerência da pessoa jurídica, com a adoção de conduta que
caracteriza omissão de receita, o que demonstra o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos exigidos, que é condição para a atribuição da
responsabilidade solidária.
Multa de Ofício Qualificada. Duplicação do Percentual da Multa de Ofício.
Legitimidade.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários Trazida na Fase da Impugnação.
Necessidade de Comprovação da Causa ou Natureza dos Depósitos e da Eventual
Tributação Desses Valores.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou
seja, na impugnação, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada se
o contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados,
pois na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96. Transposta a fase
da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve
sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte
comprovar, iniludivelmente, que os depósitos bancários tem origem em eventos fora do
campo da tributação do imposto de renda.
Lucro Arbitrado. Receita Bruta Conhecida. Base de Cálculo
Reputa-se correta a base de cálculo do lucro arbitrado considerada: a presunção legal de
omissão de receita por falta de comprovação dos créditos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Preliminar de Nulidade. Atos Fiscais. Descrição dos Fatos. Enquadramento Legal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem.
Lançamentos Decorrentes. PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL e
COFINS.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta, tempestivamente,
Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Antes de analisar as questões ventiladas em recurso, examino, de ofício,
questão atinente à ciência dos coobrigados aos Termos de Sujeição Passiva Solidária (01 e 02).
Compulsando os autos, verifico que a fiscalização deixou de intimar os Srs.
Ademar Pinto Rosa, CPF: 066.343.625-72 e Luciano Pinto Rosa, CPF: 929.146.085-00, dos
respectivos Termos de Responsabilidade Passiva Solidária e auto de infração.
É dever da Administração Tributária proceder a notificação dos referidos
autuados, de forma a garantir o devido processo legal e o direito à ampla defesa das referidas
pessoas na condição de responsáveis tribuitários crédito ora discutido.
Com efeito, quando a autoridade administrativa apurar a ocorrência de hipóteses
de responsabilidade tributária de terceiros pelo crédito tributário, deve constituir o crédito
tributário, no lançamento, contra o contribuinte e os responsáveis tributários, devendo ser
garantido o exercício do direito de defesa, com a intimação de todos os sujeitos passivos para
pagamento ou apresentação do recurso cabível.
Assim, verificada a ausência de notificação dos coobrigados, impõe-se em anular
os atos processuais praticados a partir desse fato, para que eles manifestem-se sobre a imputação
de responsabilidade e auto de infração, alegando as matérias que entender devidas.
Por fim, com referência à fundamentação utilizada pela DRJ, quando da análise da
sujeição passiva solidária (fl.418), em especial quando conheceu o recurso da pessoa jurídica
neste ponto e manteve a responsabilidade solidária dos Srs. Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto
Rosa, vale a seguinte assertiva: a pessoa jurídica não possui legitimidade para interpor
recurso no interesse do sócio, seja ele de direito ou de fato.
Somente os co-responsáveis tributários são detentores de legítimo interesse
processual para discutir questões relacionadas às suas inclusões na presente ação. E isso
porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, a pessoa jurídica não possui
legitimidade para recorrer em nome próprio, na defesa de direito alheio.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720482/2013-93

Na verdade, tal entendimento já foi consolidado pelo STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo, quando da prolação do Acórdão no 1347627/SP, cuja
orientação é obrigatória para os membros deste Conselho. Confira-se seus termos:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08. (STJ, RESP 1347627, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Órgão
Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO, DJE: 21/10/2013)
Sendo assim, caso os referidos coobrigados entendam não alegar questões
relacionadas às suas inclusões no polo passivo, esta matéria não poderá ser revolvida pelo
recurso voluntário da pessoa jurídica.
Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de anular os atos processuais a partir da
decisão de primeira instância, incluindo a própria decisão, determinando que seja dada ciência
aos coobrigados Ademar Pinto Rosa, CPF: 066.343.625-72 e Luciano Pinto Rosa, CPF:
929.146.085-00, dos respectivos Termos de Responsabilidade Passiva Solidária e auto de
infração, abrindo-lhes prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de impugnação,
encaminhando-se, a seguir, os autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) competente,
para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital